Tribunal: TJDFT
Processo: 0725094-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725094-31.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela parte ré Antônio Carlos dos Santos contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de monitória, o condenou ao pagamento do valor de R$ 116.002,94 (cento e dezesseis mil dois reais e noventa e quatro centavos). Em suas razões recursais, o apelante, que é empresário, pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido, o apelante quedou-se inerte. É o breve relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme o art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Ainda, de acordo com o § 2o do art. 99, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Na hipótese vertente, a despeito da oportunidade concedida, o apelante não apresentou documentos que demonstrem a sua renda ou as suas despesas, de modo a justificar o pedido de gratuidade. Assim, tudo está a indicar, ante a manifestação superficial e evasiva do apelante, que não se configura a alegada condição econômica precária. De mais a mais, é pouco crível que o dispêndio do valor das custas venha a comprometer a vida financeira do apelante. Assim, considerando que não foram trazidos aos autos elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, é possível concluir que o apelante não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, impondo-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando ao apelante, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator